Tribunal: STF
Processo: RE 587814
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESLIGAMENTO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE POR FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL (LEI MUNICIPAL Nº 8.896/2002) E NO EXAME DOS FATOS E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.



    1.  Em se tratando de supostas ofensas aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que se permite discutir nesta sede, em linha de princípio, é apenas a eventual inobservância ao núcleo de tais preceitos, seja em razão da absoluta inexistência de oportunidade para o seu respectivo exercício, seja em decorrência da manifesta insuficiência dos instrumentos existentes para garantir o seu cumprimento. No caso em exame, não se verifica qualquer ofensa aos termos da Constituição Federal.



    2. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão da agravante demandaria a análise da legislação local aplicável ao caso (Lei municipal nº 8.896/2002), bem como o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.